Tribunal: TJES
Processo: 5002153-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002153-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ODILON DE OLIVEIRA VIANA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002153-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ODILON DE OLIVEIRA VIANA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DA SERRA - DEJAIRO XAVIER CARNEIRO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. “GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Serra que, nos autos de ação declaratória, indeferiu tutela de urgência requerida para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário, referentes a contratos de empréstimo consignado que o autor alega serem fraudulentos.
2. O agravante sustenta ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe da falsa portabilidade”, em que terceiros, de posse de seus dados pessoais e bancários, realizaram novas contratações de crédito sem sua anuência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano — para o deferimento da tutela de urgência destinada a suspender os descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimos supostamente fraudulentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 479, reconhece que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos oriundos de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. A narrativa do agravante é verossímil e amparada por indícios robustos, especialmente pelo fato de os fraudadores deterem dados pessoais e contratuais sigilosos, o que evidencia falha de segurança imputável à instituição financeira.
7. O perigo de dano é manifesto, pois os descontos recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do agravante, pessoa idosa. A medida pleiteada é reversível, uma vez que, em caso de improcedência da ação, o banco poderá retomar as cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão imediata dos descontos em benefício previdenciário referentes aos contratos impugnados, fixando multa diária pelo descumprimento.
Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros quando evidenciada falha na segurança de dados do consumidor. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário, quando presentes a verossimilhança das alegações e o perigo de dano à subsistência do consumidor.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação Cível nº 5011974-09.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 22.05.2023; TJES, Apelação nº 045160010596, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 23.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002153-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ODILON DE OLIVEIRA VIANA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DA SERRA - DEJAIRO XAVIER CARNEIRO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ODILON DE OLIVEIRA VIANA
em face da decisão (ID 55632548 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da Ação Declaratória nº 5035633-04.2024.8.08.0048, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, referentes a dois contratos de empréstimo (nº 292116121 e nº 292207364) que alega serem fraudulentos.

Em suas razões recursais (ID 12190569), o agravante sustenta, em suma, que foi vítima de fraude ("golpe da falsa portabilidade"), a qual foi viabilizada por uma falha de segurança do banco agravado, que permitiu o vazamento de seus dados pessoais e contratuais. Narra que, em 01/08/2024, foi contatado por uma suposta preposta do banco, que detinha todas as suas informações e lhe ofereceu uma portabilidade de um empréstimo que possuía junto ao Banco Mercantil.

Induzido a erro, anuiu com a operação e, seguindo as instruções dos fraudadores, após o crédito dos valores dos novos empréstimos em sua conta (R$ 30.645,28 e R$ 25.796,63), realizou transferências para contas de terceiros. Afirma que os descontos mensais (R$ 697,04 e R$ 586,11) comprometem sua subsistência, por ser pessoa idosa e aposentada. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão das cobranças.

A decisão liminar recursal (ID 12269957) indeferiu o pleito.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Tratando-se a controvérsia recursal de irresignação contra o indeferimento da tutela na origem, cumpre averiguar de forma colegiada o acerto ou desacerto da mesma quanto á presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, consoante os termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Compulsando os autos, entende-se, diversamente da conclusão da decisão de efeito, que a pretensão do agravante merece prosperar.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O C. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, consolidou o entendimento de que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

No caso concreto, o relato do agravante é verossímil e amparado por um conjunto probatório inicial robusto.

O ponto central que confere plausibilidade à sua tese é o fato de que os fraudadores detinham previamente seus dados pessoais, bancários e, inclusive, detalhes de um contrato de empréstimo preexistente com outra instituição financeira (ID 12190569, pág. 2).

Essa circunstância, fundamental para dar credibilidade ao golpe e induzir o consumidor a erro, sugere uma grave falha no dever de segurança e sigilo que compete à instituição financeira, caracterizando o que a jurisprudência denomina de fortuito interno. A fraude só obteve sucesso porque o agente malicioso se apresentou com informações que, a rigor, deveriam estar protegidas pelo banco.

Ainda que se extraia da análise dos documentos que instruem a exordial que o banco, em resposta administrativa ao Procon no bojo de reclamação levada a efeito pelo consumidor, tenha alegado a regularidade da contratação por meio de biometria facial (ID 54183080, pág. 49), o agravante contesta essa validação, afirmando que o número de telefone cadastrado nos contratos para a autenticação não lhe pertencia (ID 54183080, pág. 3). Tal alegação enfraquece a higidez do procedimento e reforça a probabilidade do direito invocado.

Outro não é o entendimento encapado por este E. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A tese de ilegitimidade aventada pelo banco apelante não deve prosperar. Isso porque a alegação de fato exclusivo de terceiro não pode ser utilizada para afastar a responsabilidade do banco réu, sobretudo em razão da teoria do risco do empreendimento, uma vez que o banco, que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, tem o dever de responder pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa . 2. A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. Enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 3 . As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. 4.
In casu, não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco
. Contudo, verifico que
as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança
. Digo isso pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 5. C
aberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes
. 6.
Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor
. 7. Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, 05 (cinco) transferências bancárias fraudulentas que totalizaram o montante de R$ 99.580,00 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão. 8. Em relação ao quantum considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada. No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a manutenção do valor fixado a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação . 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011974-09.2022 .8.08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, 22/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA
ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE
NA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO R
ESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL À COMPENSAR A VÍTIMA PELA SITUAÇÃO VIVIDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1) A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como na hipótese de recebimento de empréstimos mediante fraude. 2)
No caso dos autos, restou comprovado que a abertura de conta-corrente e a contratação de empréstimo junto ao banco foram feitos mediante fraude, motivo pelo qual o banco deve ser responsabilizado
pelos danos morais que a cliente sofreu diante de tal fortuito. 3) Os danos morais arbitrados na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) segue na mesma trilha do que vem arbitrando este tribunal em casos semelhantes, não se mostrando necessária sua reforma. 4) Apelação cível conhecida e improvida. (TJES, Classe: Apelação, 045160010596, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

Portanto, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente. O agravante é pessoa idosa, com 64 anos à época dos fatos, e os descontos incidem sobre sua aposentadoria, verba de natureza alimentar. As duas novas parcelas somam R$ 1.283,15 (R$ 697,04 + R$ 586,11), valor que, segundo alega, compromete drasticamente sua subsistência e a de sua família. A manutenção desses descontos até o final do processo de conhecimento pode, de fato, causar-lhe prejuízos de difícil reparação.

Por fim, a medida é plenamente reversível, pois, caso a ação seja julgada improcedente ao final, o banco agravado poderá retomar as cobranças dos valores que não foram descontados no período de vigência da liminar.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores, a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada,
DEFERIR a tutela de urgência
pleiteada, determinando que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. suspenda imediatamente os descontos no benefício previdenciário do agravante ODILON DE OLIVEIRA VIANA, referentes aos contratos nº 292116121 e nº 292207364, até o julgamento de mérito da Ação Declaratória nº 5035633-04.2024.8.08.0048. Fixo multa de R$ 1.500,00 por infração, considerando o valor da obrigação principal e a necessidade de dar efetividade ao provimento judicial, limitada a 100 dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.